Tribunal: TJMT
Processo: 0008621-81.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008621-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEVINO JANDERSON GUSMAO DO NASCIMENTO (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), PASTELARIA DA NINA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008621-81.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDEVINO JANDERSON GUSMAO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1.

Descabe falar em absolvição quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

2.

O reconhecimento na fase extrajudicial é apto a embasar a condenação quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

3.

O depoimento judicial da vítima, explicando que o réu foi perfilado junto com outras 3 (três) pessoas para o reconhecimento, supre a falta do respectivo termo nos autos.

4.

“Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR).

5.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

6.

“A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo” (
STJ, AgRg no HC n. 716.773/SC).

7.

Recurso de apelação desprovido, em consonância com o parecer ministerial, e atenuante da confissão reconhecida de ofício, sem alteração da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008621-81.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDEVINO JANDERSON GUSMAO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdevino Janderson Gusmão do Nascimentos, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 70 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, “
tendo em vista a ausência de ratificação de provas produzidas da fase inquisitorial, em especial o reconhecimento do acusado, que muito embora conste no depoimento dos policiais e relatório do inquérito, não foi lavrado termo de reconhecimento autos, não há como saber se este cumpriu os requisitos do artigo 226 CPP
” (sic) (
Id.
158281178 - Pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
161661676 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
170249692 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008621-81.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

No dia 05 de março de 2017, por volta das 00:30hs, na ‘Pastelaria da Nina’
,
situada no Distrito industrial, nesta capital, o ora denunciado, acompanhado de outro elemento até então identificado apenas por MATHEUS DE TAL, apelido TEUS, munidos de armas de fogo e com grave ameaça, subtraíram para si a importância de R$200,00 (Duzentos reais) e dois aparelhos celulares, pertencentes ao referido comércio e às vítimas Fabiano Ferreira da Silva e Rony de Tal, funcionário da pastelaria.

Extrai-se dos autos que no dia, hora e local indicados, o denunciado e seu comparsa chegaram e se passaram por clientes tomando refrigerantes, até que em dado momento o denunciado dirigiu-se às vítimas e ergueu sua camisa mostrando uma arma de fogo, fazendo o mesmo o seu comparsa, intimidando as vítimas e subtraindo o dinheiro e os aparelhos celulares, um Samsung J2, preto, com capa de proteção vermelha, e outro da mesma marca, pertencente ao funcionário Rony.

Acionada a Polícia Militar, depois de algum tempo os milicianos conseguiram deter o denunciado, que levado à presença da vítima foi prontamente reconhecido como sendo um dos autores do roubo.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado CONFESSOU a prática delituosa na companhia de seu comparsa MATHEUS, vulgo TEUS.
[...]
(Id.
156685859 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Sérgio Denis Correa descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

Que a guarnição da viatura 1703 foi acionada pela base comunitária do Pedra 90 para atender uma ocorrência de roubo à Pastelaria Nina, ao chegar no local foi feito contato com a vítima, funcionário do mencionado comércio, que relatou que
o suspeito Valdevino Janderson Gusmão do Nascimento chegou na lanchonete juntamente com um outro indivíduo, e como clientes sentaram na mesa pedindo um refrigerante e aguardaram a lanchonete esvaziar
;
Que após, o suspeito Valdevino Janderson Gusmão do Nascimento, de posse de uma arma de fogo, adentrou a lanchonete e rendeu a vítima e um outro funcionário, de nome Alex Rony, anunciando o roubo, onde foram até o caixa e subtraíram a quantia acima de R$ 150,00 reais, bem como aparelhos celulares das vítimas
e, em seguida, foragiram em uma motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, placa HSS 2991,
sendo que a vítima havia anotado a placa
;
Que após, a guarnição irradiou acerca dos fatos e a placa da moto;
Que quando foi por volta de 1:40horas, a guarnição da viatura 2013, realizando o patrulhamento na Avenida 30, do Barro Nova Esperança 03, em frente o Mercado da Família, abordou os suspeitos conduzindo a motocicleta acima mencionada, sendo que
os mesmos foram abordado e localizado com o suspeito Valdevino Janderson Gusmão do Nascimento a quantia de R$ 150,00 reais roubados da lanchonete, bem como o aparelho celular pertencente a vítima
; Que após a guarnição enviou para a vítima fotos, via celular, onde a vítima reconheceu o suspeito Valdevino Janderson Gusmão do Nascimento como sendo um dos autores do roubo e mediante esta confirmação, e devido ao local da abordagem ser em frente à residência do suspeito Valdevino Janderson Gusmão do Nascimento, a guarnição adentrou na residência do mesmo, onde foi localizado um simulacro de arma de fogo; Após a guarnição deslocou até a residência do suspeito Bruno Marques da Silva [...], onde foi feito contato com a mãe do suspeito Bruno, a qual foi informada acerca dos fatos e permitiu a entrada da guarnição na residência, mais precisamente no quarto do suspeito Bruno, onde foi localizado um aparelho celular Iphone e um aparelho celular Nokia sem procedência; Que diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram entregues sem lesões corporais. OBS 01 -
Na central de flagrantes a vítima confirmou a autoria do roubo como sendo o suspeito Valdevino,
porém não reconheceu o suspeito Bruno como um dos autores do roubo [
...]
(
Id. (Id. 156685859 - pág. 6-7).

O depoimento de David Araújo Campos Dias foi no mesmo sentido (Id. 156685859 - pág. 8-9).

Este é o relato de Fabiano Ferreira da Silva:

O declarante afirma que é funcionário da Pastelaria da Nina, onde atende clientes e também trabalha no caixa; Que na noite de ontem, por volta de 00:30hs, atenderam os últimos dois clientes que estavam no local, quase no mesmo instante, quando ficaram sozinhos, o declarante e outro funcionário, Rony Alex,
chegaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda, cor preta, desceram e entraram no estabelecimento como se fossem clientes, tomaram inclusive um refrigerante, de repente um deles se levantou e foi para perto da moto, enquanto o outro foi em direção ao banheiro, o que estava no banheiro (Valdevino) saiu e foi até o seu colega que estava espremendo laranjas para suco e mandou fazer um suco para ele, em seguida ele levantou a camisa e mostrou o cabo de uma arma de fogo e anunciou o assalto
, o outro que estava perto da moto, voltou, pulou o freezer e também mostrou o cabo de uma arma por debaixo da camisa e ambos exigiram dinheiro, inclusive moedas, em uma sacola plástica e levaram aproximadamente R$ 200,00 reais que havia e exigiram que lhes entregassem os celulares,
tomaram do declarante um Samsung J2, cor preto, com capa de proteção vermelha
, que estava com um chip da Claro; Que do seu amigo Rony eles levaram um celular Samsung, não sabe o modelo; Que toda a ação dos bandidos foi filmada, pois existe um sistema de monitoramento no local;
Que após eles fugirem acionaram a Polícia Militar [...], que foi ao local, colheram informações e o declarante conseguiu visualizar a numeração da placa, final 2991, e após uma hora do fato, policiais militares foram até a pastelaria e disseram que haviam efetuado a prisão de dois suspeitos, sendo que recuperaram parte do dinheiro roubado e o celular do declarante, que ainda estava com a capa de proteção vermelha, mas sem o chip e sem o cartão de memória, e o seu aparelho já estava com fotos do autor do roubo Valdevino, ainda com a mesma roupa que cometeu o roubo [...];
Que o outro autor do roubo não foi preso, o declarante afirma que o suspeito Bruno Marques não estava na cena do crime, mas ele foi pego logo em seguida com Valdevino; Que não reconhece o celular de seu amigo Rony Alex, dentro outros aparelhos que foram apreendidos [...]
(Id.
156685859 - pág. 10-11).

Bruno Marques da Silva confirmou que é ‘proprietário da motocicleta Honda Fan 125, cor preta, placa HSS 2991’ e que a emprestou para Valdevino no dia do crime. Disse ainda que o réu lhe devolveu o veículo ‘uns 40 (quarenta) minutos’ depois e que foram abordados quando o deixava na casa dele (Id. 156685859 - pág. 12).

Valdevino foi interrogado na presença de seu advogado e
confessou:

Sobre as acusações que lhe são atribuídas, confessa a prática do roubo, usava um simulacro. Que estava com a moto de Bruno. Como ela foi parar em sua mão? Pegou emprestado com ele, pois a sua moto tinha estragado.
Que ele sabia que ia usar a moto no roubo? Não. Quem era o outro indivíduo que também participou do roubo? Matheus do Bairro Tijucal. Onde o encontrou? Na praça do Tijucal, Setor II. Que o interrogado afirma que ele não estava com simulacro. Que Matheus ficou apenas com parte do dinheiro roubado e alega que roubaram apenas um celular, não dois. Que perguntado sobre a motivação de praticar tal delito, diz que foi ideia do Matheus, cujo apelido é ‘Teus’ [...]
(Id. 156685859 – pág. 14-15).

Na instr
ução processual, Fabiano Ferreira da Silva confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu a sua autoria,
verbis:

MP: [...] o senhor está lembrado desse fato?

V: Estou, estou lembrado, porque foi a única vez que fui assaltado na minha vida.

MP: O assaltante estava com arma de fogo?

V: Estava, eu não pude identificar cem por cento se era uma arma ou era outro, uma arma de brinquedo, né?, doutor, mas a ameaça era bem verídica isso.

MP: O senhor não sabe se é simulacro ou não, mas essa dúvida o senhor teve foi depois, na hora o senhor teve dúvida?

V: Na hora eu não tive dúvida, não vou perguntar, eu só vou agir para me defender, né?, como eu fiz, fiquei na minha.

MP: Por que hoje o senhor tem dúvida se era uma arma de fogo mesmo ou era simulacro?

V: Por causa que estava na camisa, então não dava para verificar cem por cento.

MP: Entendi, o senhor sabe que com ele foi apreendido um simulacro, é isso?

V: Eu não sei, depois eu não entrei em detalhes para verificação.

MP: [...] nesse dia aí eles levaram, ameaçaram o senhor, eram duas pessoas?

V: Eram duas pessoas que estavam em uma moto.

MP: As duas pessoas estavam com arma ou só uma?

V: Na hora foi só uma, naquela hora foi só uma.

MP: Na hora o que foi só uma?

V: Uma pessoa que estava com a arma, porque o outro já correu e imediatamente foi caçando o que podia pegar.

MP: Ah, os dois estavam junto, mas só um que estava com a arma?

V: Isso.

MP: O que estava com a arma é o que o senhor reconheceu lá na delegacia?

V: É, que veio para cima, era um branco e uma moreno, o moreno estava sem e o branco estava [...].

MP: Eles chegaram a sentar lá na pastelaria, pedir refringente?

V: Sim.

MP: Estava sem capacete, sem nada, ou estava com capacete quando se sentaram lá?

V: O capacete hora que desceram eles retiraram, aí eles foram, tomaram, verificaram o local, verificaram as câmeras, acho que estavam olhando, já cuidando, verificou se tinha mais gente, né?, como eles viram que era só eu e o outro funcionário [...], eles ‘viu’ que não tinha movimento, era o horário que não tinha realmente, sempre que a gente trabalhou nesse horário, é horário que não tem mais movimento, já está bem baixo o movimento.

[...]

MP: [...] o celular foi apreendido com ele [...], com o Valdevino, foi devolvido para o senhor?

T: Olha, achou com eles, a polícia achou com ele.

MP: A polícia devolveu?

V: Devolveu, porque eu fui lá, assinei tudinho e peguei meu celular, consegui recuperar, porque eu tinha nota do aparelho, tudo, estava na última prestação ainda pagando, naquele mês era a última prestação do celular que eu estava pagando, graças a Deus recuperei naquela época.

MP: Que bom, mas foi no mesmo dia?

V:
Foi no outro dia, na verdade foi assim, a polícia me intimou no outro dia para ir, porque eles já tinham pegado, porque na hora que eles saíram, o outro bobeou e eu fui ligeiro, porque eu peguei, eu flagrei a placa a moto, eu anotei com a caneta rápido na minha mão a placa da moto.

MP: Ah, então o senhor passou a placa para da moto para a polícia?

V: Isso, por isso que conseguiu achar ele rápido, passei como eles estavam vestidos, como eles estavam, qual era o porte deles de pessoas, a direção que eles foram e a placa da moto
.

MP: Ah, no mesmo dia prendeu, só que no outro dia que o senhor foi lá pegar o celular, é isso?

V: Foi, fui no outro dia de manhã cedo mesmo, não foi nem quase vinte e quatro horas de diferença não, porque foi de manhã, hora que encerrei meu expediente, meu patrão chegou, aí ele e eu naquela época pegamos e fomos lá, eles dois já tinham sido presos.

MP: Ele levou então R$ 200,00 (duzentos) reais da pastelaria, um celular seu e um celular do Rony, que é o outro funcionário?

V: Isso, que era o outro funcionário que estava.

MP: E o celular do Rony, eles acharam ou não, a polícia achou?

V: Não, não acharam [...].

MP: [...] lá na delegacia o senhor só reconheceu o Valdevino, o senhor não reconheceu o outro?

V: Então doutor, na hora que foi fazer o reconhecimento, eu fiquei até meio assustado, porque, eles já pegam, coloca a gente de frente da cara da pessoa na hora lá do vuco-vuco, falei: “meu Deus, como vai fazer o reconhecimento da pessoa assim” [...].

MP: Tinha quantas pessoas?

V: Na hora lá tinha uns quatro, uns quatro homens.

MP Ah, colocou quatro, um do lado do outro e o senhor teve que reconhecer?

V: É
.

MP: Mas o senhor reconheceu um, que é o Valdivino, inclusive é confesso?

V: Isso, é o que foi direto no caixa, porque eu estava no caixa, então eu me lembro
.

MP: O outro, o senhor não lembra do outro então, o outro o senhor não viu direito?

V: Eu lembro que ele moreno, mas a feição dele naquela época lá, eu já nem lembro mais, a feição acho que no dia eu conseguia reconhecer.

MP: Tá, mas o senhor não reconheceu o que estava lá, o dono da moto, só reconheceu o Valdevino, o outro o senhor não reconheceu?

V: Isso, porque o outro eu não consegui identificar com certeza [...], o outro não ficou tão perto de mim como o Valdevino.

MP: Mas do Valdevino o senhor tem certeza?

V: Tenho, porque ele que foi perto de mim, eu que estava no caixa.

[...]
(
Id.
156685927 - pág. 1 a 156685930 - pág. 1).

O PM David Araújo Campo Dias não se recordou da ocorrência (Id.
156685931 - pág. 1 a 156685932 - pág. 1).

Em juízo, Valdevino ficou em silêncio (Id.
156685933 - pág. 1).

Ao reverso do que sustenta a defesa, há provas bastantes quanto a autoria delitiva.

O conjunto probatório demonstra que Valdevino – na companhia de outra pessoa não identificada – se deslocou até o estabelecimento comercial denominado Pastelaria da Nina, sentou-se em umas das mesas como se cliente fosse e, se aproveitando que havia pouco movimento, se dirigiu ao caixa e anunciou o assalto.

Assim, subtraiu o dinheiro da lanchonete – aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) – e os celulares dos funcionários e, em seguida, evadiu em uma motocicleta com seu comparsa.

No momento da fuga, Alexandre – que estava no caixa – conseguiu anotar a placa, acionou a polícia e passou a informação a eles.

Algumas horas depois, Valdevino foi preso em flagrante delito.

A respeito do acontecido, Alexandre explicou para o Promotor de Justiça: “
na hora que eles saíram, o outro bobeou e eu fui ligeiro, porque eu peguei, eu flagrei a placa a moto, eu anotei com a caneta rápido na minha mão a placa da moto [...], por isso que conseguiu achar ele rápido, passei como eles estavam vestidos, como eles estavam, qual era o porte deles de pessoas, a direção que eles foram e a placa da moto”.

Ele deixou claro que, após a prisão, o delegado lhe apresentou os ‘
quatro homens
’ perfilados, ‘
um ao lado do outro
’, e que identificou Valdevino como sendo um dos assaltantes.

De fato, em todas as oportunidades em que foi indagado, ele foi enfático ao dizer que não houve dúvida no reconhecimento, porque Valdevino foi o assaltante que se dirigiu “
direto no caixa, porque eu estava no caixa, então eu me lembro”.

As declarações da vítima em juízo demonstram que o reconhecimento
observou
as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não se pode olvidar que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020)”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Diante da convicção demonstrada por Alexandre em juízo, a falta do termo de reconhecimento torna-se despiciendo e, portanto, insuficiente para isentar o réu da responsabilização penal.

Além do mais, o reconhecimento pessoal não se trata da única prova que ampara a condenação.

In casu
, Valdevino foi preso logo depois de cometer o crime, com parte do dinheiro e o celular de Alexandre.

A documentação trazida aos autos confirma que o assalto ocorreu por volta de 00h30min, e que no período da manhã, ou seja, poucas horas depois, o telefone foi devolvido à vítima (Id.
156685859 - pág. 23).

A nota fiscal apresentada por Alexandre comprovou que o aparelho apreendido em poder do réu lhe pertencia (Id. 156685859 - pág. 24).

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

E não é só.

A tudo isso soma-se a confissão do réu na fase inquisitorial.

Na oportunidade, acompanhado por seu advogado, ele admitiu para o delegado de polícia que cometeu o crime, que seu comparsa se chamava Matheus, morava no Bairro Tijucal e tinha o apelido de ‘Teus’.

Destarte, existindo provas seguras quanto a participação do recorrente no assalto, descabe falar em absolvição.

Nesse sentido:

[...] Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas. [...]
(TJ/MT, N.U 0000708-27.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado e delito de disparo de arma de fog, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.
(TJ/MT, N.U 0000762-57.2012.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Embora não seja objeto do apelo, não se pode ignorar que o réu tem direito a atenuante ao art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pois, como dito alhures, no inquérito policial ele confessou o crime.

Consoante pacífica jurisprudência,
“a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No entanto, em razão de a pena-base encontra-se estabelecida no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa – a reprimenda não sofrerá alteração na segunda fase (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça), de modo que fica preservado o
quantum
estabelecido na sentença.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo e, de ofício, reconheço a atenuante da confissão em benefício do réu (CP, art. 65, III, d), sem alteração de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023